Tribunal: TJDFT
Processo: 0746640-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS. EXAME DE OFÍCIO. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. DECISÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa na qual somente podem ser alegadas questões de ordem pública que estejam jungidas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais, desde que não seja necessária dilação probatória.
2. No bojo da execução fiscal, por força da Súmula 393/STJ, a exceção de pré-executividade é admissível quanto às matérias conhecíveis de ofício. Os demais temas não podem ser enfrentados nessa via estreita.
3. Quando o cancelamento da CDA ocorre por força de decisão judicial oriunda de outro processo, sendo o Distrito Federal obrigado a proceder de tal forma, não é possível a condenação em honorários advocatícios, uma vez que não agiu espontaneamente. Aplicável o artigo 26 da LEF.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.